Tribunal: TJBA
Processo: 8185880-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8185880-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, FABIANA DINIZ ALVES, RAFAEL DE LACERDA CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA CONFIGURADA.
IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENTRE A PRESENTE DEMANDA E AÇÃO ANTERIOR. DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRATO CUJA VALIDADE FOI RECONHECIDA EM PROCESSO PRETÉRITO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nivaldo Bispo dos Santos contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

A ação busca a anulação de contrato de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos realizados e a restituição de valores, sob alegação de inexistência de contratação e ausência de repasse de valores.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, ao constatar a identidade de partes, pedido e causa de pedir com ação anterior (Ação de Indenização por Danos Morais nº 8028789-83.2022.8.05.0001), cujo pedido foi julgado improcedente e decisão mantida em grau recursal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a continuidade dos descontos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de empréstimo consignado cuja validade foi reconhecida judicialmente em ação anterior, constitui fato novo apto a afastar a coisa julgada e permitir nova apreciação do mérito.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 485, V, do CPC/2015, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando constatada a ocorrência de coisa julgada.

O exame dos autos revela a plena identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre a presente ação e a demanda anterior, não havendo comprovação de celebração de novo contrato ou ocorrência de fraude distinta que caracterize fato novo.

A manutenção dos descontos questionados decorre diretamente da improcedência do pedido formulado na ação anterior, transitada em julgado, e não configura relação jurídica nova ou autônoma.

A rediscussão da matéria já apreciada ofende o princípio da segurança jurídica, pilar do Estado Democrático de Direito, sendo vedado ao Judiciário reapreciar questão definitivamente decidida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

“1. A ocorrência de coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida por decisão transitada em julgado, quando presentes identidade de partes, pedido e causa de pedir.”
“2. A continuidade de descontos relativos a contrato cuja validade foi reconhecida judicialmente não configura fato novo apto a afastar a coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 485, V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº 8185880-71.2024.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante,
NIVALDO BISPO DOS SANTOS
e, como Apelados,
PAGSEGURO INTERNET LTDA e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01